Tribunal: TJMT
Processo: 1026771-62.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026771-62.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NARSON RIBEIRO PINTO - CPF: 025.205.211-04 (RECORRIDO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – REEXAME NECESSÁRIO – NEGADO SEGUIMENTO – COMPETÊNCIA DECLINADA EM FAVOR DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INEXISTÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO NA SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI 12.153/2009 – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009, descabe reexame necessário no Sistema dos Juizados Especiais Fazendários.

Não padece de qualquer vício a decisão monocrática que, após declínio de competência em favor desta Turma Recursal, nega seguimento a reexame necessário, pois não comporta conhecimento, uma vez que inexiste reexame necessário em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.153/2009.

Decisão monocrática mantida.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Cuiabá, ora Agravante, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou seguimento ao reexame necessário após declínio de competência pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em favor desta Turma Recursal.

Alega o Agravante e requer, por ocasião do julgamento de mérito, seja dado provimento ao recurso para anular a decisão monocrática a fim de impedir o trânsito em julgado e, por consequência: a) determinar a devolução dos autos à C. Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça para análise da remessa necessária, ou; b) determinar a remessa dos autos ao primeiro grau do Juizado Especial para que se manifeste sobre a confirmação ou não da sentença prolatada nos autos, sob pena de violação aos arts. 64, § 4º, 516, II, CPC c/c art. 3º, § 1º, I, da Lei 9.099/1995.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do agravo interno interposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que houve declínio de competência pelo próprio E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo despiciendo quaisquer das providências requeridas.

O próprio E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor dos Juizados Especiais em razão do julgamento do IRDR n. 85560/2016, no qual foi firmada a tese jurídica sob o Tema 01 no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial”.

Entretanto, o presente processo pendia do julgamento de reexame necessário, o qual não encontra previsão legal, carecendo tal medida de cabimento na seara dos Juizados Especiais, uma vez que, nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009, descabe reexame necessário no Sistema dos Juizados Especiais Fazendários,
verbis:

Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes proferidos por Turmas Recursais de outros Tribunais:

ECURSO INOMINADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO
. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11 DA LEI Nº 12.153/2009.
RECURSO NÃO-CONHECIDO
. (Recurso Cível Nº 71008541872, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 29/05/2019)

RECURSO INOMINADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO
. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11 DA LEI Nº 12.153/2009.
RECURSO NÃO-CONHECIDO
. (Recurso Cível Nº 71008493470, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 29/05/2019)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
REEXAME NECESSÁRIO
. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI Nº 12.153/2009. O presente recurso não comporta conhecimento, uma vez que
inexiste
reexame necessário em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.153/2009
. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71007373053, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em 30/05/2019)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FEITO REMETIDO ÀS TURMAS EM REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. DICÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL 12.153/2009
. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71007395601, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 22/02/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA.
Inexiste o instituto do reexame necessário no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 11 da Lei Federal nº 12.153/2009
. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006555387, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27/04/2017)

Consoante tal previsão legal e farta jurisprudência, esta magistrada não conheceu do reexame necessário, contra o que se insurge o Agravante, sem razão. Não há que se falar de retorno dos autos ao E. seja porque os autos que lá retornaram por comandos determinados por esta Relatora foram novamente devolvidos, seja porque o próprio Tribunal reconheceu sua incompetência, esgotando a jurisdição daquela Corte.

Outrossim, não há se falar em retorno dos autos ao Juizado da Fazenda para ratificação da sentença, pois tal providência ainda assim não autorizaria o conhecimento do reexame necessário por expressa vedação legal, uma vez que não houve recurso voluntario de quaisquer das partes. A medida requerida é contraproducente e viola os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, norteadores dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão agravada que não conheceu do reexame necessário por expressa vedação legal.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, uma vez que houve apenas condenação em obrigação de fazer para disponibilização de vaga de UTI infantil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021